Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732157-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEUSDETE DOMINGUES DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DEUSDETE DOMINGUES DO AMARAL em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante aduz que sofreu fratura no fêmur esquerdo, foi internado no Hospital Regional da Ceilândia em 06/07/2022 e submetido a cirurgia em 02/8/2022. Afirma que recebeu alta e que quando retornou para consulta foi constatada a necessidade de realização de cirurgia reparadora. Alega que voltou a ser internado e que desde o dia 17/08/2022 espera uma vaga no centro cirúrgico para ser submetido a nova cirurgia. Diz que experimenta sofrimento no hospital, por estar com a perna imobilizada, sentir dor intensa e experimentar dificuldades em realizar tarefas básicas do dia-a-dia. Assevera que por diversas vezes foi deixado em jejum, na expectativa da realização da cirurgia, mas que ela não foi ainda realizada por falta de material ou mesmo por falta de médico cirurgião. Acrescenta que o ato coator viola o seu direito ao tratamento cirúrgico e que está sob risco de sofrer danos irreversíveis, como o agravamento de sua lesão ou mesmo o risco de ficar paraplégico. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a realização imediata da cirurgia recomendada pelo médico ao impetrante, na unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em qualquer unidade da rede privada do DF, às expensas do Distrito Federal. Requer também a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a comprovar sua situação de hipossuficiência, o impetrante demonstrou não possuir contrato de trabalho registrado em sua carteira de trabalho, ao tempo em que demonstrou não ter declarado renda à Receita Federal nos últimos três anos (ID 39892023). É o relatório. Decido. As provas trazidas aos autos demonstram que o impetrante não possui vínculo formal de trabalho e que é isento da obrigação de declarar rendimentos à Receita Federal. Tais elementos são suficientes para provar a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma do §3o do art. 99 do CPC. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça em favor do impetrante. No que tange ao pedido liminar, é oportuno recordar que, de acordo com o que dispõe a Lei n. 12.01/2009, o mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, uma pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No caso, o impetrante alega sofrer violação em seu direito à saúde, ou em seu direito de receber do serviço público o tratamento cirúrgico de que supostamente necessita. Em amparo ao seu pedido, traz relatório médico, de onde se extrai a informação de que “está em avaliação para novo tratamento cirúrgico em acompanhamento clínico e ortopédico para definição do tratamento. Permanece internado (ID 39671168)”. Nesse contexto, em que pesem os argumentos utilizados, não é possível verificar a alegada violação a direito líquido e certo, de modo a se conceder, de imediato, a pretendida medida liminar. Isso porque o relatório médico não demonstra estar o paciente em situação de vulnerabilidade, ou mesmo em situação de urgência cirúrgica. Em verdade, o que se extrai do relatório é que ele está ainda em avaliação para definição do tratamento devido. De outro ângulo, também não se pode concluir, desde logo, pela prática de qualquer ato da autoridade coatora supostamente violador de direitos, ou mesmo pela existência de risco de dano caso se aguarde informações acerca do tratamento do impetrante e do melhor encaminhamento de seu caso junto aos órgãos reguladores. Nesse contexto, considerando a primazia do interesse público envolvido, que exige observar a regulação de pacientes aguardando a realização de cirurgias em níveis diversos de urgência, deixo para apreciar o pedido liminar após ouvir a Autoridade impetrada e o Ministério Público. Diante disso, determino que: 1) nos termos do art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/09, seja notificada a autoridade apontada como coatora para que preste as informações no prazo legal; 2) em seguida, à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei do Mandado de Segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022 15:59:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador